Tribunal: CARF
Processo: 10380.902566/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902566/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.828 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva intimação do contribuinte para fins de prestar
esclarecimentos acercada da origem do direito creditório, bem como a partir da
análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade material e
mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, apta a
demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente para comprovar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma
assertiva e sem contradições a composição dos valores discutidos, que o direito
creditório não merece ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise de mérito do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem óbice
para a DRF intimar a contribuinte a apresentar provas complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902566/2008-60
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902566/2008-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 28) contra o Despacho Decisório no (e-fl. 23), emitido em
20/05/2008, que não reconheceu o direito creditório reclamado no PER/DCOMP de no
19796.60789.300704.1.3.024903, transmitido à RFB em 20/05/2008, negando homologação às
compensações vinculadas.
2. A não homologação deveu-se fundamentalmente à incompatibilidade
verificada entre os valores informados pela contribuinte no PER/DCOMP em questão e na
DIPJ/2003, a título de saldo negativo de IRPJ, e a consequente impossibilidade de a unidade de
origem confirmar a apuração do crédito declarado. Confira-se:

3. Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual argumenta que: “o crédito original é no valor de R$ 125.903,84 referente ao saldo da DIPJ
2003 e que foi incorretamente informado o valor de R$ 77.292,78”. Esclarece que, “embora o
saldo inicial dessas PER/DCOMP ́s seja menor do que o valor total apurado na DIPJ 2003, o
montante utilizado para compensação é menor do que o montante total devidamente
demonstrado e não trazendo qualquer prejuízo para o fisco”. Em especial, junta como elementos
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902566/2008-60

de prova: Planilha demonstrando a apuração do crédito da DIPJ 2003 que foi utilizado para as
compensações das PER/DCOMP ́s n° 19796.60789.300704.1.3.02-4903, 38878.74424.300704.
1.3.02-7005, 18097.71890.120804.1.3.02-7675, 35688.22706.150904.1.3.02-9000 e 12221.1705
6.141004.1.3.02-5305; cópia dos DARF ́s das estimativas mensais recolhidas; páginas no 1 e 12
da DIPJ/2002 e páginas no 1 e 13 da DIPJ/2003.
4. Em sessão de 04 de abril de 2014, a 1a Turma da DRJ/POA, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto relator,
Acórdão no 10-49.523 (e-fls. 53/58), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de provar a efetiva ocorrência dos elementos formadores do
saldo negativo de IRPJ a compensar, pois é ele quem alega a existência do crédito
líquido e certo.
Restando comprovada parte do saldo negativo de IRPJ informada no PER/DCOMP,
deve ser reformada a decisão que não reconheceu o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
5. A r. DRJ considerou que, como a parcela mais significativa das estimativas
devidas (correspondentes aos meses de maio a dezembro de 2002) teria sido adimplida por meio
de compensação com o saldo negativo de IRPJ do ano de 2001 e esse saldo foi considerado
inexistente quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada junto ao
processo no 10380.901822/2006-30, o direito creditório a ser reconhecido remonta R$ 35.034,76,
relativamente ao saldo negativo de IRPJ do ano de 2002.
6. De acordo com o voto condutor, “do total de estimativas efetivamente pagas
ou compensadas no curso de 2002 foi de R$ 49.201,91, conforme DARF ́s de fls. 30/32,
enquanto o IRPJ devido no período totalizou R$ 14.167,15 (ver ficha 12A, linhas 01 e 10 da
DIPJ/2003). Em consequência, o saldo negativo de IRPJ alcançou R$ 35.034,76, que é o valor
que deve ser reconhecido como direito creditório à contribuinte”.
7. Cientificada da decisão (AR de 14/08/2014, e-fl. 59), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 62/72) em 15/09/2014, reiterando o argumento de defesa trazido em
sede de Manifestação de Inconformidade e, diante do disposto no voto condutor da DRJ que não
homologou a compensação calcado na ausência de comprovação do saldo negativo, cuidou de
trazer a respectiva documentação fiscal e contábil na tentativa de demonstrar a liquidez e certeza
do seu direito creditório.
8. Em especial, acerca da origem do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002, esclarece que as estimativas mensais foram adimplidas de duas formas: DARF ́s sob o
código de arrecadação 2362; e saldo de IRPJ a recuperar relativo à autocompensação com
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902566/2008-60

créditos de períodos anteriores (anos de 2000 e 1999) dentro da escrituração contábil do
contribuinte, conforme permitia a legislação da época.
9. Registra que, caso se entenda por necessário, requer seja realizada diligência
para o fim de comprovar o pagamento e as autocompensações realizadas.
10. Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário para homologar
a presente compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
11. O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos
legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
12. Inicialmente, cumpre consignar que a não homologação em questão decorre
da divergência entre DIPJ e o valor informado nos PER/DCOMP ́s.
13. Em análise à Manifestação de Inconformidade, a DRJ/POA considerou que a
origem do saldo negativo de IRPJ não foi devidamente comprovada, especialmente com relação
aos saldos de IRPJ a recuperar relativo à autocompensação com créditos dos anos-calendário de
2000 e 1999. O próprio fundamento para considerar parcialmente o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002 foi o fato do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 ter sido
considerado inexistente quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
junto ao processo no 10380.901822/2006-30.
14. Em termos práticos, a r. DRJ não cuidou, previamente, de intimar o
contribuinte para que esclarecesse e demonstrasse por meio da linguagem das provas a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado em ambos os casos, tampouco de julgar os processos
administrativos conexos de forma conjunta.
15. Vejam, o próprio contribuinte assume que “o crédito original é no valor de
R$ 125.903,84 referente ao saldo da DIPJ 2003 e que foi incorretamente informado o valor de
R$ 77.292,78”. Logo, a partir desse esclarecimento e superando essa questão preliminar que
implicou em não homologação via despacho decisório, poderia a DRJ: (i) homologar a
compensação considerando o valor constante da DIPJ/2003 ou (ii) intimar a contribuinte para
prestar esclarecimentos e juntar documentação capaz de demonstrar a origem do direito
creditório.
16. Em claro cerceamento do direito de defesa da contribuinte, o r. Acórdão da
DRJ optou por, simplesmente, homologar parcialmente a compensação de forma a desconsiderar
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902566/2008-60

os valores relativos aos saldos de IRPJ a recuperar relativo à autocompensação com créditos dos
anos-calendário de 2000 e 1999.
17. Não é demais consignar que, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, são nulos “os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
18. No mais, verifico que em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente tratou
de instruir sua defesa com documentação e esclarecimentos que, em potencial, seriam hábeis a
demonstrar a origem do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
19. Ao informar que parte das estimativas mensais foram adimplidas por meio do
saldo de IRPJ a recuperar relativo à autocompensação com créditos de períodos anteriores dentro
da sua escrituração contábil, cuidou de anexar o livro razão e o livro diário (e-fls. 82/163).
20. O quadro resumo apresentado pela ora Recorrente materializa esse cenário (e-
fls. 65):

21. Diante desse contexto, fica claro que esta relatoria não têm os elementos
necessários para tomada de decisão satisfativa, vez que (i) pendem de verificação pela r. DRF e
(ii) deixaram de ser devidamente analisados pela r. DRJ em virtude da ausência de intimação do
contribuinte.
22. Logo, superando a questão preliminar relativa ao equívoco formal no
preenchimento das PER/DCOMP ́s (já esclarecida pelo contribuinte, inclusive por meio da sua
escrituração fiscal e contábil) e considerando que a origem e a procedência do crédito não foram
devidamente analisadas até o momento, cabe a unidade local proceder a verificação da
suficiência do direito creditório para as compensações declaradas, considerando a alegação de
apuração de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, a partir dos elementos apontados
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902566/2008-60

nesse voto, em especial: (i) do saldo de IRPJ a recuperar relativo à autocompensação com
créditos de períodos anteriores dentro da sua escrituração contábil (livro razão e o livro diário, e-
fls. 83/163); (ii) vinculação e necessária apreciação conjunta do presente processo com o de no
10380.901822/2006-30.
23. A partir da análise pela unidade local, deve ser prolatado novo despacho
decisório, com abertura de prazo para apresentação de nova manifestação de inconformidade e
dos demais recursos previstos na legislação. Dessa forma, não há supressão do rito processual
habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
24. No mais, é fundamental que sejam verificados conjuntamente, por meio dos
sistemas de informação internos da RFB, os PER/DCOMP’s que tenham por base o mesmo
crédito.
Conclusão
25. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise de mérito do direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem óbice para a DRF intimar a contribuinte a
apresentar provas complementares.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital